Tribunal: TJSP
Processo: 1502999-82.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97. Pedidos da defesa requerendo, tão somente, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a concessão do sursis, além da fixação do regime inicial aberto, ou, ainda, que a pena seja cumprida em prisão domiciliar. Impossibilidade. Pena e regime inicial bem fixados e que não comportam alteração. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97. Pedidos da defesa requerendo, tão somente, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a concessão do sursis, além da fixação do regime inicial aberto, ou, ainda, que a pena seja cumprida em prisão domiciliar. Impossibilidade. Pena e regime inicial bem fixados e que não comportam alteração. Sentença mantida. Recurso defensivo não provido. Expeça-se, oportunamente, mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502999-82.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante CLÁUDIO
BALDUINO DAS CHAGAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantida a r. sentença monocrática. Oportunamente, expeça-se mandado de
prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502999-82.2018.8.26.0077 -Voto no
2
VOTO No 45267
APELAÇÃO No 1502999-82.2018.8.26.0077 - PD
COMARCA: BIRIGUI 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: CLÁUDIO BALDUINO DAS CHAGAS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97. Pedidos da
defesa requerendo, tão somente, substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, ou a concessão do sursis, além
da fixação do regime inicial aberto, ou, ainda, que a pena seja
cumprida em prisão domiciliar. Impossibilidade. Pena e regime
inicial bem fixados e que não comportam alteração. Sentença
mantida.
Recurso
defensivo
não
provido.
Expeça-se,
oportunamente, mandado de prisão.
Pela r. sentença de fls. 124/132, cujo relatório fica adotado, o
acusado Cláudio Balduino das Chagas, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no unitário mínimo, além
da suspensão de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 (dois) meses, por infração ao artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei
no 9.503/97.
Inconformado, apela o sentenciado, buscando, tão somente, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a
concessão do sursis, além da fixação do regime inicial aberto, ou, ainda,
que a pena seja cumprida em prisão domiciliar (fls. 151/162).
O recurso do réu foi regularmente processado, com contrarrazões
(fls. 174/176), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento do apelo (fls. 187/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502999-82.2018.8.26.0077 -Voto no
3
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa defesa, a r.
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente ao
reconhecer a responsabilidade penal do réu pelo crime descrito na peça
acusatória.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que no dia 31/05/2018, por volta das 22h40min, na
Vicinal CRD-040, KM 2+, Centro, na cidade de Coroados e Comarca de
Birigui/SP, o acusado Cláudio Balduino das Chagas conduziu o veículo
automotor MMC/Pajero, placas FIV-0994, na via pública, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois estava com
concentração de álcool superior a 0,6 decigramas de álcool por litro de
sangue, isto é, com concentração de 1,7 g/l, consoante exame toxicológico
de dosagem alcoólica de fls. 23.
Segundo o apurado, o policial militar Sandro foi acionado a
comparecer ao local dos fatos para atender um capotamento de veículo,
ocasião em que o encontrou com as quatro rodas para cima. Questionado
informalmente, o acusado disse que havia ingerido três latas de cervejas
durante uma festa de aniversário, porém, o acidente ocorreu devido as
más condições da via pública.
O acusado recusou-se a realizar o teste de etilômetro, contudo,
autorizou a retirada de sangue para o exame de dosagem alcóolica.
Assim, realizado o exame, constatou-se que o acusado conduziu o
veículo acima descrito na via pública com concentração de 1,7 gramas de
álcool por litro de sangue, ou seja, com dosagem aproximadamente três
vezes superior ao máximo previsto em lei, consoante laudo de fls. 23 (fls.
37-d/39-d).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502999-82.2018.8.26.0077 -Voto no
4
De fato, o conjunto probatório é sólido e demonstra à saciedade a
conduta criminosa do acusado Cláudio, réu confesso na delegacia, sendo
decretada sua revelia em Juízo às fls. 114/115, tanto que a defesa não
contesta nas razões do recurso a prática do delito, o que torna
desnecessário repetir, ou reforçar, os seguros fundamentos da r. sentença
a respeito. Insiste, tão somente, na substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, ou a concessão do sursis, além da
fixação do regime inicial aberto, ou ainda, que a pena seja cumprida em
prisão domiciliar.
O recurso defensivo, todavia, não merece prosperar.
Anote-se que a pena foi fixada no mínimo legal, salientando que
houve a compensação da reincidência com a confissão realizada na
delegacia.
Por outro lado, o regime inicial semiaberto foi bem fixado, tendo
em vista a reincidência específica do réu (conforme certidão de fls. 42),
sendo certo que a fixação do regime aberto certamente não atenderia ao
caráter repressivo e preventivo da pena. Realmente, o fato de haver
tornado a delinquir deixa claro que a condenação anterior de nada serviu
no processo de recuperação do condenado e reforça a necessidade de
fixação de regime prisional mais severo. Pelas mesmas razões, inviável a
substituição da pena corporal por penas alternativas, nos termos do artigo
44, inciso II, do Código Penal, bem como a concessão do sursis (artigo 77,
inciso I, do Código Penal).
Por fim, descabe o benefício da prisão domiciliar, eis que, além do
apelante estar respondendo solto ao processo, o exame cuidadoso do
mérito do pretendido benefício incumbe ao r. Juízo das Execuções,
conforme preceitua o artigo 66, inciso III, “f”, bem como o artigo 117,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502999-82.2018.8.26.0077 -Voto no
5
ambos da Lei no 7.210/84.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantida a r.
sentença monocrática. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)